Tribunal: TJDFT
Processo: 0716091-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716091-64.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO ROCHA GAROFALO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PROPTER REM. DÉBITOS ANTERIORES À POSSE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado preventivo. A pretensão inicial era afastar a responsabilidade tributária sobre débitos de IPTU relacionados a imóvel adquirido, incidentes antes da posse, sob alegação de inexistência de fato gerador durante o período em que o apelante ainda não era titular ou possuidor do imóvel. II. Questão em discussão: Discute-se a imputação de responsabilidade tributária pelo IPTU a adquirente de imóvel por débitos acumulados antes da aquisição e posse, à luz da natureza propter rem do tributo e das normas aplicáveis. III. Razões de decidir: Considerou-se que os débitos tributários acompanham o imóvel independentemente do momento da posse, conforme artigos 130 e 131 do Código Tributário Nacional (CTN). Constatou-se que a existência de débitos foi reconhecida na escritura pública de compra e venda, acompanhada de certidão positiva com efeitos de negativa. Ademais, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhecem a solidariedade passiva do adquirente nesses casos. IV. Dispositivo e tese: Negou-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência do mandado de segurança, com base na natureza propter rem do débito tributário e na jurisprudência consolidada. Não houve fixação de honorários recursais, em razão de ausência de condenação anterior. O recorrente aponta violação aos artigos 32, 34, 130 e 131, todos do CTN, sustentando que não pode ser responsabilizado por tributos cujo fato gerador ocorreu anteriormente à data em que passou a ter vínculo jurídico com o imóvel, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 32, 34, 130 e 131, todos do CTN, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017